Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIÚMES. MOTIVOS DO CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO.

1. O ciúme não pode ser utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial concernente aos motivos do crime, posto que se trata de elemento motivador que já constitui elemento intrínseco ao tipo penal, não extrapolando as razões habituais para a prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Afasta-se, de oficio, a reincidência, quando indevidamente reconhecida com base em anotação desfavorável que diz respeito à pessoa diversa do acusado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reincidência afastada, de ofício.